Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-74.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010355-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), VICENTE NUNES - CPF: 274.474.301-10 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RAI – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ORDEM DE EMENDA À INICIAL – PROVA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE NO CASO CONCRETO – POSICIONAMENTO HODIERNO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária exaurir a via administrativa; todavia, é imprescindível que tenha havido a resistência do Banco em atender à solicitação, ficando, assim, demonstrado do real interesse de agir na propositura de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, objetivando reconhecer a abusividade na consignação em benefício previdenciário ou proventos.

2 - É necessário que haja a demonstração de que a parte, ainda que hipossuficiente, tenha tentado solucionar a celeuma extrajudicialmente, com a demonstração de que, ao menos, solicitou a cópia do contrato junto à agência bancária, o que não foi providenciado no caso concreto. Decisão judicial mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010355-74.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vicente Nunes
em virtude da decisão monocrática proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que determinou a emenda da inicial da Ação Declaratória ajuizada em face do
Banco Daycoval S.A
., a fim de que comprovar o prévio requerimento administrativo como condição da ação (interesse de agir), sob pena de indeferimento.

O Juiz
a quo
entende que é imprescindível que haja prova da pretensão resistida na esfera administrativa, o que não ocorreu na espécie.

Inconformado, o Agravante recorreu alegando que desconhece a operação bancária cobrada pelo Agravado e que é dispensável a prova de tentativa de solução no âmbito extrajudicial.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido.

Comunicada à instância de origem, vieram os autos conclusos para julgamento do mérito.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de junho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020